Tribunal: TJDFT
Processo: 0714090-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS DE PENHORA ON LINE. BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ.

2. Constatado significativo transcurso de tempo desde a última consulta, mais de 3 (três) anos, razoável seja determinada a renovação da diligência.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.